Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-49.2024.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-49.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (APELANTE), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (APELADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA SANTANA - CPF: 689.317.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA REPRESENTADA POR DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.
A embargante alegou excesso de execução em razão da incidência de juros moratórios desde o vencimento das duplicatas, requerendo que o termo inicial se desse com a citação ou, subsidiariamente, com o protesto dos títulos. A sentença rejeitou os embargos ao reconhecer a incidência da mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios em execução fundada em duplicatas mercantis inadimplidas: se desde o vencimento das obrigações (mora
ex

re
) ou apenas após citação judicial ou protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, o inadimplemento configura mora
ex

re
, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial para sua constituição.

4.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, mesmo em cobrança realizada por meio de ação monitória ou execução, sendo a dívida líquida e com vencimento certo, os juros moratórios incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

5.
No caso concreto, a execução se baseia em duplicatas regularmente emitidas, protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega, configurando obrigação líquida e com vencimento determinado.

6.
O protesto dos títulos, embora realizado, é juridicamente irrelevante para o termo inicial da mora, servindo apenas para reforçar a exigibilidade da obrigação.

7.
A alegação de excesso de execução não prospera, pois o cálculo da exequente, ao aplicar juros de 1% ao mês desde o vencimento, está em conformidade com o regime da mora automática previsto no art. 397 do CC e respaldado pela jurisprudência consolidada.

8.
A Súmula 54 do STJ, invocada pela apelante, aplica-se exclusivamente à responsabilidade extracontratual, sendo inaplicável à hipótese de obrigação contratual líquida com vencimento certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A mora nas obrigações contratuais líquidas e com vencimento certo configura-se automaticamente (mora
ex

re
), nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo legítima a incidência de juros moratórios desde a data do vencimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

O protesto das duplicatas não altera o termo inicial da mora nem afasta a aplicação do regime da mora
ex

re
.

Não há excesso de execução quando os juros moratórios são calculados desde o vencimento em dívida líquida e certa, conforme jurisprudência dominante do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CC/2002, art. 397; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.250.382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 08.04.2014;

STJ,
EAREsp
502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021,
DJe
03.08.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.11.2017,
DJe
27.11.2017;

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
472.159/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 19.10.2016,
DJe
26.10.2016;

STJ,
AgRg
no REsp 1.408.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.05.2015,
DJe
01.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000740-49.2024.8.11.0023

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
X
TECNOESTE
MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A
., com o fito de reformar a sentença proferida
pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
que,
nos autos dos Embargos à Execução
(P
roc
.
nº 1000740-49.2024.8.11.0023
)
opostos
pela apelante
em face de
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
., julg
ou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que, tratando-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo, o inadimplemento configura a denominada mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação (Id.
306879854
), sustentando, em síntese, que houve manifesta violação ao ordenamento jurídico, pois a sentença teria desconsiderado que, nas obrigações contratuais, a mora não se constitui automaticamente, dependendo de interpelação judicial ou extrajudicial. Defende que a aplicação dos juros desde o vencimento gerou excesso de execução, que deveria ser reconhecido e limitado ao valor de R$ 464.185,18, conforme memória de cálculo juntada. Subsidiariamente, requer seja adotada a data dos protestos como termo inicial, o que ainda assim reduziria a execução em R$ 10.460,30.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.
306879860
), requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a execução está instruída com duplicatas regularmente emitidas, protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadorias. Argumenta que se trata de obrigação líquida e com vencimento certo, de modo que, nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento constitui o devedor em mora desde o vencimento, sendo legítima a incidência de juros a partir dessa data. Colaciona precedentes do TJMT e do STJ confirmando tal entendimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o termo inicial da incidência dos juros moratórios em execução fundada em duplicatas mercantis inadimplidas.

Como relatado, a embargante sustenta que a mora somente se configuraria com a citação válida, ou, subsidiariamente, com os protestos dos títulos, o que reduziria o valor da execução. Já a embargada, amparada pela sentença, defende que, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, aplica-se a mora
ex

re
,
razão pela qual os juros devem incidir desde a data do vencimento.

Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui de pleno direito em mora o devedor. Em outras palavras, nas dívidas dessa natureza, a mora se dá
ex

re
, isto é, decorre automaticamente do simples descumprimento da obrigação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que já
definiu que, “
embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida”, sendo que o “fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
” (STJ - Corte Especial -
EREsp
n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/4/2014).

No mesmo sentido:

“
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou
extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os
arts
. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos
arts
. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex
persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for
positiva
e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
EREsp
1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex

re
ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos
.” (STJ - Corte Especial -
EAREsp
n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021,
DJe
de 3/8/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 21/11/2017,
DJe
27/11/2017)

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento.2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "O fato
da
dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015,
DJe
18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido
”
. (STJ - Corte Especial -
AgInt
nos
EAREsp
472.159/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/10/2016,
DJe
26/10/2016)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVICÇÃO FIRMADA COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DA LIDE. MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. REGRA DO ART. 397, CAPUT, DO CC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O dispositivo citado que encerra normatividade não contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal
de origem para solução da controvérsia tem inviabilizado seu debate em sede de recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmula 282/STF. (...) 3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do art. 397, caput, do CC - dies
interpellat

pro

homine
-, independentemente da espécie processual utilizada pelo credor, para cobrar o seu crédito. 4. Em sendo o objeto da monitórios títulos prescritos representando, cada um, obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora computa-se a partir da data do vencimento da dívida não adimplida. Precedente:
EREsp
1.250.382/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 2/4/2014,
DJe
de 8/4/2014. 5. Agravo regimental não provido
.” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no REsp n. 1.408.427/PR, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/5/2015,
DJe
1º/6/2015)

Na espécie, a execução originou-se de duplicatas mercantis emitidas em decorrência de relação comercial entre as partes. As duplicatas possuem vencimentos expressos, foram regularmente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias
(Id. 137247960 ao 137247989 dos autos de execução nº
1003234-18.2023.8.11.0023
)
, de modo que se trata de obrigação líquida e com termo certo.

Dessa forma, o inadimplemento, por si só, já constituiu a devedora em mora, autorizando a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento. Não prospera, pois, a tese de que a mora dependeria de citação judicial ou protesto.

Cumpre observar que o protesto, no caso, apenas reforça a exigibilidade da obrigação, mas não altera o regime jurídico da mora
ex

re
. Do mesmo modo, não há falar em aplicação da Súmula 54 do STJ, invocada pela apelante, pois ela trata exclusivamente de responsabilidade extracontratual, não se aplicando às dívidas contratuais líquidas.

Portanto, não se verifica excesso de execução. O cálculo da apelada, que considerou juros de 1% ao mês a partir do vencimento das duplicatas, está em conformidade com o art. 397 do CC e com a jurisprudência dominante.

Ante
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Custas
recursais
pel
a
apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025